Tribunal: TJSP
Processo: 2244303-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de erro material na súmula constante da tira de julgamento – Alteração da redação para que conste que o agravo de instrumento foi improvido – Recurso provido, apenas para corrigir o erro material apontado*